Tribunal: TJDFT
Processo: 0737771-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Consulta ao SISBAJUD. Significativo lapso temporal desde a última consulta. Possibilidade de renovação. Recurso provido para deferir a consulta ao sistema na modalidade “teimosinha”.